Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005922-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), PETRUCIO BARBOSA CORREA - CPF: 437.582.071-34 (PACIENTE), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA - CPF: 090.568.181-98 (PACIENTE), JACQUES DE SOUZA CORREA - CPF: 045.258.061-76 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATA (IMPETRADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E REGIMES DIVERSOS DO FECHADO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES DE 11 (ONZE) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - UMA ESPINGARDA CALIBRE 32

- DUAS MUNIÇÕES CALIBRE 38 - INFORMAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DOS PACIENTES - REITERAÇÕES DELITIVAS -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – PREMISSA DO TJMT
-
VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIOS – JULGADOS DO STJ - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÕES DELITIVAS ESPECÍFICAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - CONVENIÊNCIA - PROXIMIDADE E VISÃO HORIZONTAL DOS FATOS PELO JUIZ DA CAUSA- PREMISSA DO TJMT -

- ORDEM DENEGADA.

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(STJ, HC 647347/SP)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar. (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)

“O risco de reiteração delitiva,

fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode

ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (STJ, AgRg no HC 643.896/SP)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC 552851/MG)

Afigura-se conveniente assegurar a conclusão da fase instrutória pelo juiz da causa, considerada a proximidade e visão horizontal dos fatos.
(TJMT, HC no 98343/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005922-90.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JACKSON DE SOUZA CORREIA

LUCAS MATEUS DE SOUZACORREA

PETRUCIO BARBOSA CORREA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JACKSON DE SOUZA CORREIA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e PETRUCIO BARBOSA CORREA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (NU 1000030-73.2021.811.0107), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei no 10.826/2003 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes não praticaram as condutas que lhes foram atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 3) os pacientes são
“tecnicamente primários”
, possuem endereço certo e exercem ocupações lícitas; 4) eventuais condenações ensejaria regimes diversos do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes,
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 82763975), com documentos (ID 82763975/ID 82763977).

O pedido liminar foi indeferido (ID 82993493).

O Juízo singular prestou informações

(ID 83253980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03). 1. Aventada a negativa de autoria delitiva, bem como a atipicidade das condutas imputadas aos pacientes. Não comprovada a prática da mercancia da droga. NÃO ACOLHIMENTO. Vedado o aprofundamento no contexto fático probatório dos autos na via estreita do habeas corpus. 2. Argumenta-se, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade dos suplicantes. Pacientes possuem registros criminais pretéritos, inclusive por tráfico de drogas. Nocividade da droga apreendida (cocaína). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. 3. Por fim, o impetrante sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão processual fundamentada nas disposições do CPP. Mero exercício de futurologia. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 85444474)

Em petição (ID 85642955), o advogado dativo [Dielrivan Oliveira Assunção - OAB/MT 28.135-O], nomeado pelo Juízo singular para representar os pacientes, juntou o Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2021.74177-01, alegando
“divergência”
na quantidade do entorpecente.

Porém, o peso de 0,49g (quarenta e nove decigramas), constante no referido laudo, refere-se à uma porção da droga enviada para análise da natureza e não ao peso total de 9g (nove) gramas, correspondente às 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína apreendidas na residência dos pacientes (PJE NU 1000030-73.2021.8.11.0107).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares da Força Tática que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, vejamos:

‘Que esta equipe de força tática recebeu informações do policial penal de Sorriso/MT JOSÉ ALDO DA SILVA JÚNIOR morador do Distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, informando que no Distrito de Novo Mato Grosso teria uma residência situada na última rua do Distrito que estaria sendo utilizada para a realização do tráfico ilícito de drogas e que quem seria o proprietário da residência e responsável pelo comercio ilícito de drogas seria a pessoa de ‘PETRUCIO’, onde o suspeito era auxiliado pelos seus filhos ‘JACKSON’

e ‘LUCAS’. Diante das informações esta equipe deslocou até o Distrito de Novo Mato Grosso, onde durante patrulhamento na rua informada fora possível visualizarmos três homens no interior de uma residência, onde os suspeitos aos avistarem a presença da equipe policial empreenderam fuga para os fundos da residência sentido a um matagal, neste momento fora possível visualizarmos o suspeito ‘LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREIA’ correndo com uma arma de fogo do tipo espingarda nas mãos, onde após verbalização para que o suspeito soltasse a referida arma de fogo, onde o suspeito ‘LUCAS’ veio arremessa - lá dentro do matagal. Ato continuo fora possível realizarmos a abordagem nos suspeitos, onde não fora encontrado nenhum ilícito na posse dos abordados, após realizarmos uma varredura no matagal onde fora jogada a arma de fogo, fora encontrado pelo soldado FERREIRA 01 (uma) espingarda cal. 32 de no u192226-19. Diante da situação de flagrância fora realizado uma busca domiciliar, onde fora encontrada pelo soldado MIRANDA 02 (duas) munições cal. 38 escondidas embaixo do fogão da cozinha, onde o suspeito ‘PETRUCIO’ assumiu ser o proprietário das munições relatando ter achado as munições na rua. Ato continuo fora localizado pelo soldado MARTINS 11 (onze) pedras de tamanho pequeno de substancia similar a pasta base de cocaína dentro de um guarda-roupa no quarto do suspeito ‘JACKSON’, onde nenhum dos suspeitos assumiram ser proprietários dos entorpecentes, em relação a arma de fogo o suspeito ‘LUCAS’ assumiu ser o proprietário da referida arma e acabou relatando que utiliza a arma somente para caça. Diante dos fatos fora dado voz de prisão aos acusados e encaminhados até a DEL. POL de Sorriso/MT, para demais providências que o caso requer. (Id. 47545947 e 47545948).

Destarte, a quantidade de substância proibida apreendida, 11 trouxinhas de pasta base de cocaína, consoante respectivo termo, a forma de acondicionamento, conforme demonstram as fotografias anexadas aos autos, e as circunstâncias do caso em concreto, são indícios suficientes, por ora, para o indiciamento dos autuados em questão por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente. [...]

Tanto é, verifica-se que o custodiado JACKSON DE SOUZA CORREA, possui registros criminais por crime de tráfico e posse de drogas (CAC em anexo), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA, também responde TCO, por posse de drogas e por crime de transito na comarca de Nova Ubiratã/MT, e PETRUCIO BARBOSA CORREA, responde ação penal por crime de tráfico de drogas na Comarca de Ubiratã/MT, sob o n.o 246-85.2020.811.0107 - Código: 77037 [...].

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuados JACKSON DE SOUZA CORREA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e PETRUCIO BARBOSA CORREA [...].”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - PJE NU 1000030-73.2021.8.11.0107)

No dia 4.3.2021, a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã ofereceu denúncia em face dos pacientes (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).

Em 10.3.2021, os pacientes apresentaram defesa preliminar em 10.3.2021 (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).

Na audiência de instrução realizada em 3.5.2021, foi colhido o interrogatório dos pacientes (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).

A continuidade da audiência está designada para o dia 24.5.2021 (PJE NU 1000123-36.2021.8.11.0107).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução probatória, portanto não passível de aferição em sede de HC,

consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC no 647347/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -13.4.2021)

Destaca-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 9g (nove gramas), uma espingarda, cano único, calibre 32 [No U19222619], e duas munições intactas, calibre 38, na residência dos pacientes, após informações do policial penal José Aldo da Silva Júnior sobre a comercialização de substâncias entorpecentes no local [que seria praticada por
“PETRUCIO auxiliado pelos filhos JACKSON e LUCAS”
], bem como nas reiterações delitivas, visto que JACKSON DE SOUZA CORREA possui condenação por tráfico de drogas e responde ação penal por dano ao patrimônio público (Sistema
Primus
- Códigos 65479 e 65486/Comarca Nova Ubiratã);

LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA tem registro criminal por direção perigosa, no qual foi beneficiado [em 19.8.2020] com a suspensão condicional do processo, além de envolvimento pretérito em ações socioeducativas por atos infracionais análogos a tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto (PJE NU 1000450-15.2020.811.0107/Sistema
Primus
Códigos 65790 e 71509/Comarca Nova Ubiratã); PETRUCIO BARBOSA CORREA responde a outra ação penal por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 77037/Comarca Nova Ubiratã).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que

a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC no 135.105, Rela. Mina. Carmen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC no 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Com efeito, o fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, nessa linha jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC no 643.896/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente JACKSON DE SOUZA CORREIA possui condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 19.5.2020 (Sistema
Primus
- Código 65479/Comarca Nova Ubiratã; SEEU 2000004-92.2020.8.11.0107), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA esteve envolvido em ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema
Primus
Códigos 65790 e 71509/Comarca Nova Ubiratã), ao passo que PETRUCIO BARBOSA CORREA foi preso em flagrante, após ter sido beneficiado, no dia 18.3.2020, com a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares [
“1) obrigação de manter o Juízo atualizado de seu endereço; 2) proibição de acesso e frequências a bares e casas noturnas; 3) recolhimento domiciliar no período noturno, no período compreendido entre 18h e 06h; 4) obrigação de comparecimento a todos os atos processuais”
], em ação penal também por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 77037/Comarca Nova Ubiratã).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Logo, as cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, diante das reiterações delitivas específicas e do suposto envolvimento em nova pratica delitiva durante liberdade provisória.

Enfim, afigura-se conveniente assegurar a conclusão da fase instrutória pelo juiz da causa, considerada a proximidade e visão horizontal dos fatos
(TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021